Tribunal: TJPA
Processo: 0815329-05.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815329-05.2021.8.14.0006

APELANTE: JESUS DO CARMO DE SOUZA, EDIR MAUES RANGEL NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157,
§
2º, inc. II do CPB.
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO CONCURSO DE AGENTES. IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade do crime de roubo majorado comprovadas nos autos pela prisão dos réus em flagrante, bem como pela prova oral carreada com oitiva da vítima e policiais responsáveis pela prisão, sobressaindo dos autos evidências de que os ora apelantes agiram em unidade de desígnios,

unidos por um liame subjetivo tendo, cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática delitiva. M
ANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO) APLICADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. O
critério para a elevação da pena em função das causas de aumento no crime de roubo não é matemático, mas subjetivo, e dependente das circunstâncias do caso concreto, tudo em estrita observância ao que preceitua a Súmula 443 do STJ.
2)
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA O TENTADO – IMPROCEDÊNCIA. A consumação do delito em questão se dá com a mera inversão da posse do bem, como ocorreu na hipótese, não havendo que se falar em desclassificação para tentado.
3)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL FIXADA AO RÉU JESUS. ACOLHIMENTO. Pena fixada de forma não escorreita pelo juízo sentenciante. Reanálise do art. 59 do CP.
4)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL FIXADA AO RÉU EDIR. IMPOSSIBILIDADE. Em que pese a valoração desfavorável não escorreita da conduta social pelo juízo sentenciante, verifica-se com fulcro na certidão lavrada nos autos (ID 11638179 - Pág. 1),

que o ora apelante é reincidente. A
valiação negativa dos antecedentes criminais do acusado que justificam o agravamento da pena base. Súmula Nº. 23 do TJE/PA.
Quantum
da pena calculado de forma proporcional e razoável, não merecendo qualquer reparo.
5)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, UNICAMENTE PARA REDIMENSIONAR A PENA DO ORA APELANTE JESUS DO CARMO DE SOUZA, PARA
05
(CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO,
A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO
, E MAIS 13 (TREZE) DIAS MULTA, CALCULADA À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2º, INCISO II DO CP. À UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por JESUS DO CARMO DE SOUZA e EDIR MAUÉS RANGEL NETO, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua, que os condenou o ora apelante
Jesus
à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 80 (oitenta) dias-multa, e, o ora apelante
Edir
, à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, ambos incursos na prática delitiva prevista no art. 157,
§
2º, inciso II do CP.

Sustentam os recorrentes a necessidade da absolvição por insuficiência de provas, ante a inexistência de elementos capazes de subsidiar o édito condenatório, além de suscitar a desclassificação do crime de roubo consumado para a sua forma tentada, ante a ausência de posse mansa e pacífica da
res furtiva
. Subsidiariamente, pugnaram pela fixação da pena base no patamar mínimo legal, por não ter o magistrado de primeiro grau observado o princípio da individualização da pena, além do decote da majorante concurso de pessoas, por ausência de fundamentação concreta quando da aplicação da referida causa de aumento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o não provimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, em seu parecer.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Narra a denúncia,
verbis:

(...). que no dia 01 de novembro de 2021, por volta das 13:00 Horas, em um coletivo de linha Distrito Industrial/Iguatemi, neste Município de Ananindeua/PA, os ora Denunciados Jesus do Carmo de Souza e Edir Maués Rangel Neto, acima qualificados, subtraíram mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, tipo faca, 01 (um) aparelho celular de marca/modelo Samsung A21S, cor azul, da vítima Matheus da Costa Figueiredo. De acordo com o IPL, no dia, hora e local supramencionados, a vítima Matheus da Costa Figueiredo estava em um coletivo quando os ora denunciados adentram pela porta de trás e Edir Maués Rangel Neto sentou em uma cento ao seu lado, enquanto Jesus do Carmo de Souza sentou em um banco a frente, e em seguida Edir anunciou o roubo para a vítima, e disse ainda que não era para tentar fazer nada, caso contrário lhe daria uma facada e que queria o aparelho celular, momento em que Jesus do Carmo levantou abriu a mochila da vítima e pegou o aparelho celular marca/modelo Samsung A21S, cor azul, e ambos denunciados empreenderam fuga. Na sequência, a vítima desceu do coletivo e passou a acompanhar os denunciados e a gritar na rua “ladrão, ladrão!”, tendo a população capturado os denunciados, e em sede Policial a vítima recuperou seu aparelho celular e realizou o reconhecimento dos denunciados. Conforme depoimentos dos Policiais Militares que realizaram a condução dos denunciados, a Guarnição estava em ronda quando recebeu um chamado, via CIOP, de que os denunciados estavam detidos na Rua Zacarias de Assunção, no Bairro do Distrito Industrial, após roubarem um aparelho celular, tendo diligenciado ao local e, após verificarem a veracidade dos fatos, conduzido à Delegacia os denunciados. Com tal conduta, os oras Denunciados Jesus do Carmo de Souza e Edir Maués Rangel Neto, acima qualificados, incorreram nas sanções punitivas do Artigo 157, § 2º, Incisos II e VII, do Código Penal. (...).

Assim, foram os ora apelantes condenados como incursos nas condutas delitivas previstas no art.
157,
§
2º, inciso II, do CPB, às penas descritas alhures.

Em suas razões recursais, os apelantes pugnaram, inicialmente, pela absolvição por ausência de provas, bem como pelo afastamento da causa de aumento de pena do concurso de agentes,
o que não merece provimento, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade delitiva se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos pela prisão dos réus em flagrante, conforme se verifica com a análise detida dos autos: Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID nº 11637901 - Pág. 5), pelo Auto de Entrega (ID nº 11637901 - Pág. 6), pelas Notas de Culpa (ID nº 11637901 - Pág. 14/19) e pelo Relatório do Inquérito Policial (ID nº ID nº 11638077 - Pág. 13/14), depoimentos da vítima Matheus da Costa Figueiredo e das testemunhas Kleyton Silva Ribeiro, Arlyson Reis Dias e Robson Bruno Pantoja Laranjeira, todos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos recorrentes, senão vejamos:

A vítima Matheus da Costa Figueiredo, narrou em juízo:
“que nesse dia estava voltando do trabalho no ônibus Distrito Industrial-Iguatemi; que quando chegou na frente da Prefeitura de Ananindeua os dois réus entraram no ônibus; que um deles sentou ao seu lado; que próximo a Igreja Quadrangular eles anunciaram o assalto, tendo o assaltante que estava ao seu lado falado que era para entregar o celular, pois seu parceiro estava armado com uma faca; que o acusado que estava em pé abriu a mochila do depoente e puxou seu celular; que quando o ônibus parou para um passageiro descer os dois acusados desceram correndo; que o depoente também desceu e começou a seguir eles; que quando chegou na rua do Elo no Distrito eles entraram em uma padaria para comprar pão; que quando eles saíram viram o depoente que gritou “pega ladrão”; que a população correu atrás e conseguiu alcançar os dois ainda na posse do seu celular”.

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

A testemunha, Kleyton Silva Ribeiro, policial militar, asseverou em sede de oitiva judicial:
“que estavam em ronda e foram acionados via CIOP de que dois cidadãos tinham assaltado um jovem; que foram até o local e já encontraram os dois dominados; que a vítima estava no local e falou que os acusados tinham subtraído seus pertences entre eles um celular”.

A testemunha, Arlyson Reis Dias, policial militar, esclareceu em juízo:
“
que estavam em ronda e foram acionados via CIOP porque tinha ocorrido um roubo na Zacarias de Assunção e a população queria linchar os assaltantes; que foram até o local e já encontraram os dois dominados; que a vítima estava no local e disse que tinham roubado seu celular; que a vítima reconheceu os dois como sendo os assaltantes”.

Portanto, constata-se que a prova carreada na instrução se revela suficiente para subsidiar a sentença condenatória, sobressaindo dos autos evidências de que os ora apelantes agiram em unidade de desígnios,
inviabilizando, dessa feita, o pleito absolutório sob a arguição de ausência de dolo
, bem como o decote da majorante do concurso de agentes.

Nesse sentido,
verbis:

TJMG:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS - NEGATIVA DE AUTORIA DO RÉU ISOLADA - ART. 156 DO CPP -
PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS - INVIABILIDADE - PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO EXISTENTE ENTRE O ACUSADO E SEU COMPARSA
NÃO IDENTIFICADO - DECOTE DOS MAUS ANTECEDENTES - INEXEQUIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL SUPERIOR A 05 ANOS - DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - QUANTUM DE AUMENTO PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - MANUTENÇÃO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. - Estando o acervo probatório harmônico no sentido de apontar o apelante como um dos autores dos crimes de roubo, tendo ele utilizado de expediente ameaçador e violento para efetivação da subtração e sendo patente que agiu em unidade de desígnios e comunhão de esforços com outro indivíduo não identificado, impossível se cogitar uma possível absolvição.
- Não há que falar em afastamento da majorante do concurso de pessoas se das provas amealhadas aos autos resta patente que o acusado agiu em unidade de desígnios com outra pessoa.
- Nos termos da jurisprudência do STF é possível a utilização de condenação criminal superior a 05 anos para caracterização dos maus antecedentes, portanto, correta a pena-base fixada. - Deve-se manter o aumento pela reincidência se observado o princípio da proporcionalidade. (TJMG - Apelação Criminal 1.0433.20.012993-3/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/12/2021, publicação da súmula em 03/12/2021)

Os recorrentes pleiteiam, ainda, a desclassificação da conduta para a modalidade tentada,
no que não lhes assiste razão, pois é sabido que a consumação do aludido delito se dá com a mera inversão da posse da
res,
como ocorreu na hipótese, sendo prescindível a posse mansa e pacífica do bem, como tentaram sustentar os referidos recorrentes, de sorte a restar devidamente configurado o delito de roubo em sua modalidade consumada.

Ademais, c
onforme entendimento assente na jurisprudência pátria, consolidado pelo Colendo STJ
em sede de recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.499.050 (Tema 916) e Súmula 582, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Ademais, arguiram, na terceira etapa da dosimetria, a
ausência de fundamentação concreta quando da aplicação da causa de aumento de pena do concurso de pessoas,
o que definitivamente não merece prosperar, pois, verifico que o juízo sentenciante
incidiu corretamente a causa de aumento em questão, exasperando a reprimenda na menor fração, qual seja, 1/3 (um terço), não merecendo, nesse ponto, qualquer reparo a decisão combatida, uma vez
que o critério para a elevação da pena em função das causas de aumento no crime de roubo não é matemático, mas subjetivo, e dependente das circunstâncias do caso concreto, tudo em estrita observância ao que preceitua a Súmula 443 do STJ.

Porém, quanto à reprimenda imposta ao ora apelante
Jesus,

demanda a defesa pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal,
o que merece prosperar.

In casu
, observa-se que, por ocasião da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, o magistrado sentenciante em que pese considerar todas as vetoriais do artigo em estudo favoráveis ao ora apelante, fixou a pena base acima do mínimo legal de forma não fundamentada, merecendo, por conseguinte, o acolhimento o pleito defensivo.

Dessa forma, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa.

Na fase intermediária, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes em desfavor do réu, mantendo-se, por conseguinte, inalterada sua reprimenda nessa etapa.

Na etapa derradeira, ausentes causas de diminuição de pena. Presente à causa de aumento prevista no art. 157, inciso II do CP, motivo pelo qual elevo a reprimenda no mesmo patamar do juízo sentenciante, qual seja, no mínimo legal de 1/3 (um terço), por considerar a fração em questão adequada ao caso em análise, uma vez que o critério para a elevação da pena em função das causas de aumento no crime de roubo não é matemático, mas subjetivo, e dependente das circunstâncias do caso concreto, tudo em estrita observância ao que preceitua a Súmula 443 do STJ,
perfazendo a pena definitiva o montante de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais 13 (treze) dias multa, calculada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido, impõe-se a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis,
em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Quanto à pena imposta ao apelante
Edir,
também
demanda a defesa pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal,
o que não merece prosperar. Explico.

Analisando atentamente a dosimetria realizada na sentença, observa-se que, por ocasião da fixação da pena-base do réu
Edir
, o magistrado avaliou equivocadamente o vetor da
conduta social
, utilizando para tanto o registro criminal dos réus constante nos autos, hipótese que vai de encontro ao disposto na Súmula n. 444 do STJ
[1]
, motivo pelo qual, tal circunstância deve ser considerada neutra, portanto, inservível para aumento da pena inicial.

Entretanto, com fulcro no teor da certidão lavrada pela Diretora de Execução Criminal – SEAP/PA,
MARCIA LUIZA DIAS PACHECO, Matrícula nº 54188693
(ID
11638179 - Pág. 1), verifico que o ora apelante é reincidente, condenado com Execução no Processo nº. 0011874-49.2018.814.0401 VEP/RMB/PA.

Com efeito, a valoração negativa do aludido vetor em desfavor do réu autoriza a fixação de sua pena base acima do patamar mínimo previsto para o tipo penal em apreço, nos termos do que autoriza a Súmula nº 23 deste TJE/PA.

Dessa forma, mantenho a pena base no mesmo patamar fixado pelo juízo sentenciante, qual seja,
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e mais 60 (sessenta) dias-multa.

Na fase intermediária, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes em desfavor do réu, mantendo-se, por conseguinte, inalterada sua reprimenda nessa etapa.

Na etapa derradeira, ausentes causas de diminuição de pena. Presente à causa de aumento prevista no art. 157, inciso II do CP, motivo pelo qual elevo a reprimenda no mesmo patamar do juízo sentenciante, qual seja, no mínimo legal de 1/3 (um terço), por considerar a fração em questão adequada ao caso em análise, uma vez que o critério para a elevação da pena em função das causas de aumento no crime de roubo não é matemático, mas subjetivo, e dependente das circunstâncias do caso concreto, tudo em estrita observância ao que preceitua a Súmula 443 do STJ, perfazendo, assim,
a pena definitiva o montante de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa,
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido, impõe-se a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB,
em que pese ser o réu reincidente,
não sendo possível o agravamento da condição do réu por se tratar de recurso exclusivo da defesa, em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis,
em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

A
nte ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, redimensionando unicamente a pena do recorrente JESUS DO CARMO DE SOUZA, pela prática do crime do art. 157, §2º, inciso II do CP, para 05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto
, e mais 13 (treze) dias multa, calculada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Belém, 18/03/2024